Tribunal: TJSP
Processo: 1001813-40.2020.8.26.0650
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
VOTO No 37.650

Ação regressiva da seguradora contra a concessionária de serviço público.

Autora não se desincumbiu do ônus de comprovar que distúrbios elétricos teriam resultado em avarias a equipamento do segurado. Ausência de demonstração do nexo de causalidade. Havendo controvérsia sobre a causa dos danos e não tendo a seguradora autora viabilizado a produção de prova técnica de forma

Ementa:
VOTO No 37.650

Ação regressiva da seguradora contra a concessionária de serviço público.

Autora não se desincumbiu do ônus de comprovar que distúrbios elétricos teriam resultado em avarias a equipamento do segurado. Ausência de demonstração do nexo de causalidade. Havendo controvérsia sobre a causa dos danos e não tendo a seguradora autora viabilizado a produção de prova técnica de forma direta, não há como impor à concessionária o dever de indenizar. A ré foi impedida de inspecionar o equipamento danificado e de produzir prova para contrapor aos pareceres unilaterais que instruíram a inicial. A responsabilidade objetiva do art. 37, § 6o, da CF, afasta tão somente a pertinência de se apurar o elemento subjetivo da responsabilidade civil, mas não elimina a necessidade de que sejam demonstrados a conduta comissiva ou omissiva do agente, os danos alegados pela vítima e o nexo de causalidade entre eles. Possibilidade de as avarias terem sido causadas por descargas atmosféricas. Ação improcedente.
Sentença mantida, com fundamento no art. 252 do RITJSP.

Recurso improvido.